Tribunal: TJDFT
Processo: 0738355-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Agravo de Instrumento. A assistência simples depende da demonstração da existência de interesse jurídico em que a sentença seja favorável ao assistido, na forma do art. 119 do CPC. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que indeferiu o pedido de assistência simples a dois réus.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se foi demonstrado o interesse jurídico no deslinde da causa.
III. Razões de decidir
3. A assistência simples depende da demonstração da existência de interesse jurídico em que a sentença seja favorável ao assistido (art. 119 do CPC).
4. A autora não reconheceu a participação da empresa agravante e discordou do ingresso na lide.
5. As alegações recursais não estão amparadas pelos documentos juntados aos autos, não havendo indício mínimo de que participou do negócio jurídico impugnado, de que é responsável por ele e de que recebeu valores.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “A assistência simples depende da demonstração da existência de interesse jurídico em que a sentença seja favorável ao assistido, na forma do art. 119 do CPC.”

________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 119
Jurisprudência relevante citada: n/a